Tribunal: STJ
Processo: 0001292-05.2024.8.27.2733
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225371 - TO (2025/0287837-0)
RELATOR
:
MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
:
LUZIA CORREIA ARAUJO DA CONCEICAO
ADVOGADOS
:
MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADO
:
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE TEMPO
DE SERVIÇO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.410/STJ. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A questão jurídica objeto do presente recurso diz respeito à
existência, ou não, de prescrição do direito invocado pela parte
autora, ora embargante, de incorporação do adicional por tempo de
serviço e ao recebimento das respectivas diferenças não pagas,
diante de alegado ato omissivo da Administração municipal.
2. Tal questão encontra-se afetada ao rito dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva, sob o Tema n. 1.410:
"Definir se, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição do fundo de
direito depende da negativa expressa do direito reclamado."
3. Na forma da jurisprudência desta Corte, mostra-se conveniente,
em observância ao princípio da economia processual e à própria
finalidade do CPC/2015, determinar o retorno dos autos à origem,
onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido
nos autos dos recursos representativos da controvérsia. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.996.056/SC, Relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a
fim de: (a) anular o julgamento do agravo interno e, nessa extensão,
tornar sem efeito a decisão monocrática; (b) determinar a devolução
dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que,
após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso
representativo da controvérsia em tela (Tema n. 1.410), o apelo
especial: I) tenha seguimento negado na hipótese de o aresto
Documento eletrônico VDA57103136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2026 19:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 75ea7425-9f48-4e0d-b6d0-1f0078a77dbe

recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça; II) seja novamente examinado pelo Sodalício a quo, caso o
decisório colegiado hostilizado divirja do entendimento firmado
neste Pretório (art. 1.040, I e II, do CPC/2015).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA57103136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2026 19:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 75ea7425-9f48-4e0d-b6d0-1f0078a77dbe

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225371 - TO(2025/0287837-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: LUZIA CORREIA ARAUJO DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADO
: OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE TEMPO
DE SERVIÇO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO N.
EMBARGOS
1.410/STJ.
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A questão jurídica objeto do presente recurso diz respeito à
existência, ou não, de prescrição do direito invocado pela parte
autora, ora embargante, de incorporação do adicional por tempo de
serviço e ao recebimento das respectivas diferenças não pagas,
diante de alegado ato omissivo da Administração municipal.
2. Tal questão encontra-se afetada ao rito dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva, sob o Tema n. 1.410: "
Definir se, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição do fundo de
."
direito depende da negativa expressa do direito reclamado
3. Na forma da jurisprudência desta Corte, mostra-se conveniente,
em observância ao princípio da economia processual e à própria
finalidade do
, determinar o retorno dos autos à origem,
CPC/2015
onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser
proferido nos autos dos recursos representativos da controvérsia.
Nesse sentido:
, Relator
EDcl no AgInt no REsp n. 1.996.056/SC
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022.
Documento eletrônico VDA56263800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 4ec0e0ee-9698-45ea-b0b7-07e8409adb50

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a
fim de: (a) anular o julgamento do agravo interno e, nessa extensão,
tornar sem efeito a decisão monocrática; (b) determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva
baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no
recurso representativo da controvérsia em tela (Tema n. 1.410), o
apelo especial: I) tenha seguimento negado na hipótese de o aresto
recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça; II) seja novamente examinado pelo Sodalício
, caso o
a quo
decisório colegiado hostilizado divirja do entendimento firmado
neste Pretório (art. 1.040, I e II, do
).
CPC/2015
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra
Luzia Correia Araújo da Conceição
acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 488):

SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REVOGAÇÃO LEGISLATIVA
POSTERIOR DA NORMA QUE PREVIA DIREITO. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. TESE ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO.
ENUNCIADO N.
INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
282/STF.
LOCAL.
NECESSIDADE.
ENUNCIADO
N.

DISSÍDIO
280/STF.
PRETORIANO. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Nos termos do Enunciado n. 282 do Supremo Tribunal Federal, "é
inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada".
2. A questão acerca da prescrição teve como premissa a análise de legislação
local, especificamente a
, o que impede seu exame nesta via
Lei n. 003/2013
recursal ante o óbice da
.
Súmula n. 280/STF
3. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea
do permissivo
a
constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio
pretoriano. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em preliminar, a necessidade
de sobrestamento do presente feito até que seja ultimado o julgamento do Tema
Repetitivo n. 1.410, em que será examinada a seguinte questão:

1. Definir se, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, a prescrição do fundo de direito depende da
negativa expressa do direito reclamado.

Nesse sentido, afirma que (fl. 501):
Documento eletrônico VDA56263800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 4ec0e0ee-9698-45ea-b0b7-07e8409adb50

6. Trata-se, portanto, de discussão que guarda inequívoca identidade jurídica
com a matéria debatida no presente recurso, na medida em que o ponto central
da controvérsia reside justamente na definição entre prescrição do fundo de
direito e prescrição parcial nas relações de trato sucessivo, tema diretamente
relacionado à interpretação do Decreto-
e da Súmula 85 do
Lei no 20.910/32
STJ.
[...]
8. Diante disso, verifica-se que o deslinde da controvérsia submetida ao
presente recurso depende diretamente da definição que será estabelecida por
esta Corte no julgamento do Tema 1410, razão pela qual se mostra
recomendável a suspensão do feito até a fixação da tese repetitiva, em
observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da
uniformização da jurisprudência.

Quanto à questão de fundo, defende a inaplicabilidade da
ao caso, ao argumento de que (fl. 502):
Súmula n. 280/STF

16. No presente caso, a controvérsia jurídica está claramente delimitada,
consistindo na definição entre prescrição do fundo de direito e prescrição
parcial decorrente de relação jurídica de trato sucessivo, matéria disciplinada
por legislação federal e consolidada na jurisprudência desta Corte por meio da
.
Súmula 85/STJ

Defende, outrossim, que a Corte local omitiu-se em apreciar tal
controvérsia, o que importa em afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC,
o
IX, da
c/c art. 93,
Constituição da República.
Também assevera a inaplicabilidade do Enunciado n.
em relação
282/STF
ao
o, § 2o, da LINDB, sob a assertiva de que houve a oposição de embargos
art. 6
declaratórios "perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Evento 21
EMBDECL1), justamente para forçar o debate sobre a matéria federal omitida no
" (fl. 503), situação que atrai a aplicação do
do CPC.
acórdão da apelação
art. 1.025
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios.
Sem impugnação (fl. 517).
É o relatório.
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
Extrai-se dos autos que a ora recorrente ajuizou a subjacente ação de
cobrança objetivando que o
seja condenado (i) a
Município de Pedro

Afonso/TO
incorporar aos seus vencimentos o adicional por tempo de serviço previsto na Lei
Documento eletrônico VDA56263800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 4ec0e0ee-9698-45ea-b0b7-07e8409adb50

municipal n.
referente ao período de
(data em que tomou posse no
19/1995,
19/3/2002
cargo público municipal) a
quando sobreveio a Lei municipal n.
(ii)
27/11/2013,
3/2013,
bem como ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias.
A sentença de procedência do pedido autoral (fls.
) foi reformada
179/185
pelo Tribunal de origem, em virtude do acolhimento da prejudicial de prescrição, uma
vez que: (a) a lei municipal que previa o direito ao referido adicional por tempo de
serviço foi revogada pela Lei municipal n.
; (b) a subjacente demanda foi ajuizada
3/2013
apenas em 2/7/2024.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do aresto
estadual,
(fls.
):
in verbis
229/230

Neste aspecto, conforme já adiantado, verifica-se que a parte autora ajuizou a
ação de origem buscando a condenação do município de Pedro
à
Afonso/TO
implementação e pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional por
tempo de serviço (quinquênios) que entende fazer jus.
Sobre o tema, convém destacar que o
da
garantia aos
art. 106
Lei no 019/1995
servidores do município de Pedro
o direito ao recebimento do
Afonso/TO
adicional por tempo de serviço. Confira-se:
[...]
Contudo, nos termos consignados pela própria parte autora em sua petição
inicial, tal direito foi revogado pela Lei Municipal no
a partir de sua
003/2013,
vigência, qual seja, 27 de novembro de 2013.
Logo, deve ser reconhecida a prescrição do fundo do direito da pretensão
deduzida pela parte
considerando o transcurso de mais
demandante/apelada,
de uma década entre o ajuizamento da ação de origem (02.07.2024) e a data da
revogação do adicional por tempo de serviço no município de Pedro Afonso/TO
- (27.11.2013).

Nessa linha de ideias, conclui-se que questão apreciada pelo Sodalício
estadual envolve duas controvérsias autônomas: (a) possibilidade de cobrança das
diferenças remuneratórias referentes ao período de
(data em que tomou posse
19/3/2002
no cargo público municipal) a
(advento da Lei municipal n.
que
27/11/2013
3/2013,
revogou a Lei municipal n.
); (b) existência de direito adquirido à incorporação
19/1995
do adicional de tempo de serviço cujos requisitos foram preenchidos no citado período.
Tais controvérsias amparam-se, outrossim, em uma premissa fática:
alegada omissão da Administração municipal em reconhecer, incorporar e pagar o
adicional por tempo de serviço à autora, ora embargante, no período compreendido entre
e
9/3/2002
27/11/2013.
Nesse viés, conclui-se que, efetivamente, tais questões encontram-se
vinculadas à matéria afetada no Tema n.
:
1.410/STJ

Documento eletrônico VDA56263800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 4ec0e0ee-9698-45ea-b0b7-07e8409adb50

1. Definir se, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, a prescrição do fundo de direito depende da
negativa expressa do direito reclamado.

A propósito, veja-se o respectivo acórdão de afetação:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
AO RECONHECIMENTO DO DIREITO.
DIREITO/AÇÃO/PRETENSÃO
NEGATIVA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos representativos de controvérsia relativa à prescrição do fundo de
direito, em relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura
como devedora, sem que tenha ocorrido a negativa expressa do direito, mas
diante do longo período de inação do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se os recursos especiais selecionados
são admissíveis e representativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam
controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal.
4. A controvérsia diz respeito à prescrição do fundo de direito, da ação, ou da
pretensão ao reconhecimento do direito, em favor da Fazenda Pública, em suas
relações de trato sucessivo. Os casos concretos são ações movidas por
servidores do Município de Estreito, no Maranhão, buscando a implantação em
folha de pagamento de diferenças referentes a adicional por tempo de serviço.
5. A Súmula 85 do STJ é no sentido de que, quando negado expressamente o
direito, o prazo quinquenal atinge o direito como um todo - "Nas relações
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação".
6. O requisito para o curso do prazo da prescrição do fundo de direito é a
negativa do "próprio direito reclamado", ou seja, uma negativa expressa do
direito.
7. Na presente controvérsia, discute-se se a falta de incorporação de verba
remuneratória aos proventos do servidor pode dar ensejo à prescrição do
fundo de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Afetação dos recursos especiais REsp n. 2.228.834 e REsp n. 2.228.837 ao
rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 a 256-X do RISTJ.
9. Delimitação da controvérsia afetada:
1. Definir se, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, a prescrição do fundo de direito depende da
negativa expressa do direito reclamado. 2.
Documento eletrônico VDA56263800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 4ec0e0ee-9698-45ea-b0b7-07e8409adb50

Definir se a inércia do Município de Estreito em implantar adicional por tempo
de serviço, na forma do
da Lei Municipal n.
em folha de
art. 288
7/1990,
pagamento, deu início ao prazo de prescrição do fundo de direito.
10. Suspensão de todos os processos pendentes em que tenha havido a
interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda
instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Dispositivos relevantes
citados: ,art. 1o, Decreto-
.
Lei 20.910/1932
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 85; Tema 1017, REsp n.
1.783.975 e REsp n. 1.772.848 Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
Tema 602, Resp n. 1.336.213 , Rel. Min. Herman Benjamin,
20/10/2010;
julgado em
3; Temas 109, 110, 111, 112 e 113, Rel. Min. Castro
12/06/201.
Meira; Tema 1326, REsp n. 2.154.746 e REsp n. 2.154.735, Rel. Min. Teodoro
Silva Santos, julgado em 13/8/2025.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
ProAfR no REsp n. 2.228.834/MA
Moura, Primeira Seção, DJEN de
)
24/2/2026.
Sobreleva acrescentar, outrossim, que naquela oportunidade decidiu-se pela
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e
tramitem no território nacional, nos termos do
II, do
.
art. 1.037,
CPC/2015
Desse modo, na forma da jurisprudência desta Corte, mostra-se
conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade
do
, determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a
CPC/2015
publicação do acórdão a ser proferido nos autos dos recursos representativos da
controvérsia.
De fato, segundo o
§ 2o, do aludido diploma legal, "
art. 1.041,
quando
caput
ocorrer a hipótese do inciso II do
do
e o recurso versar sobre outras
art. 1.040
questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido, depois do
reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo
positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal
, cuja diretriz metodológica, por certo,
superior para julgamento das demais questões"
deve alcançar também aqueles feitos que já tenham ascendido ao STJ.
A propósito, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
.
TEMA 1.170/STF
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A questão jurídica objeto do presente recurso diz respeito à validade do
índice de correção monetária aplicável nas condenações da Fazenda Pública,
em virtude da tese firmada no RE 870.947
), na execução de
(Tema 810/STF
título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (RE 1.317.982 da
Documento eletrônico VDA56263800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 4ec0e0ee-9698-45ea-b0b7-07e8409adb50

relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
), cujo processamento encontra-se pendente de julgamento no
Tema 1.170/STF
Supremo Tribunal Federal, com determinação de suspensão nacional de todos
os processos.
2. "Em recursos versando sobre temas submetidos ao rito da repercussão geral,
o STF tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem,
para aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da
controvérsia" (EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.818.966/RS
9.6.2022).
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para, em
observância ao Princípio da Economia Processual e à própria finalidade do
, tornar sem efeito os pronunciamentos anteriores e determinar o
CPC/2015
retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do
acórdão a ser proferido nos autos do Recurso Representativo da Controvérsia,
em observância aos arts. 1.040 e seguintes do
.
CPC/2015
(
, Relator Ministro Herman
EDcl no AgInt no REsp n. 1.996.056/SC
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
4/11/2022.
,
os embargos de declaração com efeitos
ANTE O EXPOSTO acolho
modificativos, a fim de: (a)
o julgamento do agravo interno (fls.
) e,
anular
488/490
nessa extensão, tornar sem efeito a decisão monocrática de fls.
; (b)
a
459/463
determinar
, com a respectiva baixa, para que, após a
devolução dos autos ao Tribunal de origem
publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia em tela
(Tema n. 1.410), o apelo especial: I) tenha seguimento negado na hipótese de o aresto
recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; II) seja novamente
examinado pelo Sodalício de origem, caso o decisório colegiado hostilizado divirja do
entendimento firmado neste Pretório (art. 1.040, I e II, do
).
CPC/2015
É como voto.
Documento eletrônico VDA56263800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:29:02
Código de Controle do Documento: 4ec0e0ee-9698-45ea-b0b7-07e8409adb50

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.225.371 / TO
Número Registro: 2025/0287837-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012920520248272733 12920520248272733
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUZIA CORREIA ARAUJO DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADO
: OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - BASE DE
CÁLCULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUZIA CORREIA ARAUJO DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
Documento eletrônico VDA57078818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: 89df602e-030b-42a9-9fd6-82f02eb2b6db

ADVOGADO
: OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
19/05/2026
25/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: 89df602e-030b-42a9-9fd6-82f02eb2b6db